Tribunal: TJBA
Processo: 8037162-43.2021.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n.
8037162-43.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

EXCIPIENTE: SERGIO RICARDO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO DA SILVA SANTOS

EXCEPTO: MÁRCIO JOSÉ CORDEIRO FAHEL e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADORES E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO COM RELAÇÃO AO RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
8006547-41.2019.8.05.0000
. COISA JULGADA. IDENTIDADE PARCIAL COM A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N. 8010724-48.2019.8.05.0000. DEMAIS EXCEPTOS. ARGUIÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA
.

1.
Trata-se de Incidente de Exceção de Suspeição, com pedido de efeito suspensivo, suscitado por Sérgio Ricardo da Silva Santos, em face dos magistrados Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior e Des. Lourival Almeida Trindade, bem como dos membros do Ministério Público do Estado da Bahia, a Procuradora-Geral de Justiça, Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, a Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Jurídicos, Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo, e o Promotor de Justiça, Márcio José Cordeiro Fahel, que atuaram no incidente de suspeição n. 8012229-06.2021.8.05.0000.

2.
Inicialmente, no que concerne à argüição de parcialidade do Des. Jatahy Júnior, é forçoso reconhecer, de ofício, a coisa julgada, haja vista a parcialidade do magistrado excepto, em razão da relatoria do Agravo de Instrumento n. 8006547-41.2019.8.05.0000, que foi objeto da exceção de suspeição n. 8010724-48.2019.8.05.0000, julgada improcedente pelo Tribunal Pleno, na sessão judicante de 11 de março de 2020.

3.

Desse modo, ante a
evidente identidade de pleitos entre o presente incidente e o tombado sob o n.
8010724-48.2019.8.05.0000
, ajuizada em 31 de maio de 2019, o trânsito em julgado certificado em 14 de julho de 2020 e arquivado, definitivamente, em 29 de julho de 2020, resta configurada a previsão expressa no art. 337, §§ 1º, 2º e 4°, do Código de Processo Civil.

4.
Sobre outro vértice, constata-se que a argüição de suspeição é intempestiva com relação aos demais exceptos, Des. Lourival Almeida Trindade e os membros do Ministério Público do Estado da Bahia - a Procuradora-Geral de Justiça, Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti; a Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Jurídicos, Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo; e o Promotor de Justiça, Márcio José Cordeiro Fahel.

5.

A exceção de suspeição, nos termos do art. 146, do Código de Processo Civil, deve ser oposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato que ocasionou a suspeita de parcialidade dos magistrados e dos membros do Ministério Público.

6.
Da leitura da exordial, infere-se que a alegada falta de imparcialidade subjetiva se refere à atuação dos exceptos na Exceção de Suspeição n. 8012229-06.2021.8.05.0000.

7.
Compulsando os autos do referido incidente processual, constata-se que este foi distribuído ao Des. Lourival Almeida Trindade em 03 de maio de 2021 e, em 28 de maio de 2021, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o opinativo n. 227/2021, subscrito pela Procuradora-Geral de Justiça Adjunta Para Assuntos Jurídicos, Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo, e pelo Assessor Especial Cível, Márcio José Cordeiro Fahel, mas o excipente quedou-se inerte na oportunidade.

8.
Dessarte, como a exceção de suspeição foi arguida apenas em 29 de outubro de 2021, após o julgamento de improcedência do incidente, em 26 de agosto de 2021, resta evidenciado que o incidente é extemporâneo, pois foi suscitado após o prazo legal de 15 (quinze) dias do fato que, pretensamente, teria ocasionado a situação de suspeição.

9.
Em verdade, da leitura da peça inicial deduz-se, claramente, que se trata de
mera irresignação do excipiente, no que tange à solução dada à controvérsia, no bojo do agravo de instrumento n. 8006547-41.2019.8.05.0000
.

10.
É manifesta a intenção do excipiente em suscitar a exceção de suspeição dos magistrados e dos membros do
parquet
, tendo como objetivo rediscutir matéria jurídica, haja vista a solução para o seu inconformismo. Como sabido, n
o incidente da exceção de suspeição não podem ser ampliados os raios de efeitos para alcançar o
erro in judicando
, o que desvirtua a sua natureza jurídico-processual.

11.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE.

12. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da Exceção de
Suspeição
nº
8037162-43.2021.8.05.0000
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
EM NÃO CONHECER
DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador,

de

de 2022.

DES. NILSON CASTELO BRANCO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA